Tribunal: STF
Processo: HC 244241
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Aline Cristina Cardoso impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ. 



    2. Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 9/5/2023). 



    3. "O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena superior a 4 e não excedente a 8 anos, em razão da reincidência da acusada, a teor do art. 33, §§ 2º, do Código Penal" (HC n. 470.694/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 23/10/2018). 



    4. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.522.067 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação de regime prisional mais favorável (semiaberto). 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Quanto ao pedido de abrandamento do regime prisional, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: 



    No caso, não há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, haja vista a quantidade da reprimenda (superior a quatro anos de reclusão) e a reincidência da ré. O pedido de fixação do regime semiaberto não pode ser acolhido, pois está em desacordo com a Súmula n. 269 do STJ. 



    Confira-se: "O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena superior a 4 e não excedente a 8 anos, em razão da reincidência da acusada, a teor do art. 33, §§ 2º, do Código Penal" (HC n. 470.694/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 23/10/2018).



    O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece a reincidência como motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado (RHC 134.829, ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010 AgR, ministro Luiz Fux; HC 117.717, Ministro Gilmar Mendes):



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em se tratando de recorrente reincidente, cuja pena tenha sido fixada entre 4 e 8 anos, mostra-se viável o regime fechado.



    (RHC 146.318, ministro Marco Aurélio)



    Assim, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente